Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O réu se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condená-lo por danos materiais, no valor de R$ 3.031,25 (três mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), isto em razão de concessão de empréstimo não contratado pela parte autora, decorrente de operação fraudulenta de terceiros.

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de efeito suspensivo. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza, uma vez que o empréstimo foi contratado pela parte autora conforme documentos anexados. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Não prospera. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro do recorrente. Preliminar rejeitada

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

6. Restou demonstrada a prática indevida por preposto da parte ré, referente à concessão de empréstimo denominado CDC – Crédito Direito ao Consumidor, não contratado, no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), com depósito na conta corrente da parte autora, para ser pago em 24 parcelas de R$ 2.004,71, totalizando R$ 48.113,04, descontando a prestação do benefício da parte autora, idosa, o que demonstra o ato ilícito em afronta aos arts. 39 e 51 do CDC.

7. No caso dos autos, o dano material restou configurado, porque, em se tratando de Instituição Financeira, ao invés de providenciar o estorno de tal quantia da conta corrente da parte autora, o que resolveria o problema, a mesma foi obrigada a quitar o empréstimo pagando juros, em razão dos dias que tal valor permaneceu na sua conta corrente, demonstrando o enriquecimento ilícito da parte ré.

8. A parte ré não demonstrou a legitimidade do empréstimo concedido à parte autora, uma vez que todo o valor depositado na conta corrente da parte autora foi devolvido ao Banco, demonstrando a inexistência de interesse do correntista em usufruir da quantia, tratando-se no caso de operação efetuada por preposto sem o aval da parte autora. Desse modo, a nulidade do contrato de empréstimo CDC é medida que se impõe.

9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.